Tribunal: STF
Processo: ARE 1590670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública. Agente de Telecomunicações Policial aposentada. Incorporação de décimos. Exercício de função em classe superior, com remuneração superior ao cargo efetivo. Artigo 133 da Constituição Estadual de São Paulo, enquanto vigente e para quem teve os requisitos cumpridos até a EC 103/19. Servidora pública estadual aposentada que, no cargo de Agente de Telecomunicações Policial, laborou em Delegacia de Polícia de Classe Especial, circunstância que lhe demandava o exercício de funções mais complexas e remuneração superior àquela originalmente percebida. Incorporação de décimos, nos termos do artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo. Direito à incorporação de um décimo da diferença remuneratória por ano de exercício em cargo ou função com remuneração superior, até o limite de dez décimos. Revogação do artigo 133 pela Emenda Constitucional nº 49/2020, com ressalva expressa das incorporações cujos requisitos temporais e normativos fossem cumpridos até a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019 (12/11/2019). Existência de título executivo judicial transitado em julgado (autos nº 1012780-04.2021.8.26.0071) que reconheceu o direito da autora à percepção das diferenças remuneratórias por ter exercido funções em Delegacia de Polícia de Classe Especial nos períodos de junho/2016 a novembro/2018 e dezembro/2018 a julho de 2020. Imperioso o reconhecimento do direito à incorporação e apostilamento dos décimos referentes ao período, com o pagamento das diferenças daí advindas, respeitada a prescrição quinquenal. Consectários legais a serem calculados conforme o Tema 810/STF. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança, incidindo, a partir de 09/12/2021, com exclusividade, a taxa SELIC (EC nº 113/2021). Condenação das requeridas aos ônus de sucumbência. Recurso de apelação parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos I, II, X e XIII; e 169 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente